Tribunal: TJBA
Processo: 8168362-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8168362-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMBARGADA: LARISSA SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, SAMANTHA SANTANA GARRIDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE “OMISSÕES” E “CONTRADIÇÃO” NO JULGADO
.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO REVISIONAL, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES APLICADOS. PLANO EMPRESARIAL. NÚMERO DIMINUTO DE BENEFICIÁRIOS DA MESMA FAMÍLIA. FALSO COLETIVO. RECONHECIMENTO. REAJUSTE ANUAL PELO ÍNDICE DETERMINADO PELA ANS, PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES.

ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO.

PROMULGAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. PRODUÇÃO DE EFEITOS, 60 DIAS DA PUBLICAÇÃO. ART. 5º, INCISO II, DA REFERIDA NORMA. ALTERAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO. JUROS DE 1% AO MÊS, ATÉ 29.08.2024, APÓS APLICAÇÃO TAXA SELIC, DEDUZIDA A ATUALIZAÇÃO PELO IPCA. IRRETROATIVIDADE DA LEI. ART.

5º, XXXVI, DA

CF

E

ART. 6º, LINDB. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8168362-39.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER, PARCIALMENTE,
os embargos e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.